Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705784-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIAS FLAVIO CENCI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação ajuizada pelo agravado contra o Banco do Brasil e a PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, afastou a prescrição com relação ao Banco do Brasil, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia atuarial, na fase de conhecimento, para definição do real valor de benefício devido ao autor em razão da incorporação de horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor do autor. Alega o réu/agravante Banco do Brasil, em síntese, a existência de prescrição com relação ao Banco do Brasil, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a necessidade de realização da perícia atuarial, somente, na fase de liquidação de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o prosseguimento do feito no curso do agravo de instrumento. Com razão, inicialmente, o agravante. Presente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, pois, em casos análogos, este TJDFT entende que a perícia atuarial deve ser feita na fase de liquidação de sentença. Confira-se: “(...) V - A revisão do benefício de aposentadoria complementar fica condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, cujos valores a serem aportados pelo participante e pelo patrocinador deverão ser apurados em perícia técnica atuarial, em liquidação de sentença. VI - As diferenças decorrentes da revisão do benefício previdenciário devem ser corrigidas monetariamente desde a data em que cada parcela seria regularmente paga e acrescidas de juros de mora a partir da efetiva recomposição da reserva matemática. VII - Apelações parcialmente providas.” (Acórdão 1180154, 00380090320168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente o perigo da demora, pois, diante da inversão do ônus da prova, a realização da perícia na fase atual do processo pode causar prejuízos ao agravante. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator